Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717079-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PIMENTA GEHRKE, NATHALIA PAIVA DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vivianne da Costa Martins Soares de Souza e Cláudio Cesar Soares de Souza contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0707839-84.2019.8.07.0006, ID no 151998810, págs. 1-3). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a penhora não deveria prosperar, pois foi demonstrado, mediante a juntada de documentos, que o imóvel é bem de família, devendo ser preservado de quaisquer medidas constritivas. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para que seja desconstituída a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel Casa no 07, Conjunto "H", QE 17, SRIA/Guará-DF, matrícula n.o 67.963, com a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 46395172 e no 46395173). 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Os agravantes alegam a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 8. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos dos agravantes e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que a “condição de fiador assumida pelo executado, possuidor do imóvel, afasta a impenhorabilidade do bem de família, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90”. 9. É indiscutível a possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 11. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação, como é caso dos autos originários (execução de contrato de locação). Ao julgar o Tema 1127, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". 12. Os argumentos apresentados pelos agravantes, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. Ademais, a obrigação de pagar reconhecida no título judicial foi contraída por fiador em contrato de aluguel, o que afasta a proteção alegada pelos agravantes. 14. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pelos agravantes com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem, o que afasta a alegação de urgência. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão 1431601, 07099566120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO